Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALTERAÇAO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de atraso do voo. Recurso da autora visando ao acolhimento do pedido de reparação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo. Assistência material prestada. Ausência de lesão de direitos da personalidade. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não obstante o desconforto que a passageira experimentou em razão do atraso, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, sobretudo porque a companhia aérea lhe prestou a devida assistência material, com exceção dos gasto com trajeto de volta ao aeroporto, cuja indenização foi concedida em sentença. O fato de o atraso ter se sucedido na antevéspera do natal, por si só, não caracteriza o dano, uma vez que a autora chegou a tempo de partilhar tal momento com seus familiares. Dessarte, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pela recorrente, fixados em R$ 400,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetro mínimo para o arbitramento da verba (art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/1995).

J